Tribunal: STF
Processo: HC 73556
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE
MOEDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DESRESPEITO À DECISÃO DA 1ª TURMA DO
TRIBUNAL COATOR QUE CONCEDEU HABEAS-CORPUS AO PACIENTE PARA ANULAR
DECRETO DE REVELIA; COMPETÊNCIA REGIMENTAL, POR PREVENÇÃO DO MESMO
RELATOR, PARA JULGAR A APELAÇÃO.
1. Não há nulidade a ser declarada quanto à fixação da
competência por prevenção, para julgamento da apelação do paciente,
quando  anteriores  distribuições de habeas-corpus, impetrados por
diferentes co-réus no mesmo processo-crime, couberam a mais de um
Relator da mesma Turma  e as apelações posteriormente interpostas
foram distribuídas apenas a um deles.
a) Quando dois ou mais Relatores da mesma Turma são
competentes para julgar o mesmo recurso, a fixação da competência de
um deles, por prevenção, torna o outro relativamente incompetente
(art. 83 do C.P.P.).
b) A inobservância da prevenção regimental implica em
nulidade relativa, e não absoluta, considerando-se sanada se não for
argüida dentro do prazo legal (CPP, arts. 571, VII e VIII).
Precedentes.
2. Réu citado e declarado revel por não comparecer ao
interrogatório. Decreto de revelia anulado pelo Tribunal a quo, em
habeas-corpus, cuja decisão não foi observada na sentença.
a) A alegação não procede porque, na verdade, o réu teve
defensor constituído, que atuou nas diversas fases do processo sem
alegar qualquer nulidade; acresce que o paciente não foi encontrado
no endereço por ele fornecido, nem promoveu o seu interrogatório na
forma prevista no art. 196 do CPP.
b) Ainda que nulidade tivesse ocorrido, a sua alegação
estaria preclusa (CPP, art. 571, II); além disto, a declaração de
nulidade pela não realização do interrogatório dependeria da
demonstração de prejuízo para a defesa, que não se presume (CPP,
art. 563); ademais, é vedado argüir nulidade a que a parte haja dado
causa ou tenha para ela concorrido (CPP, art. 565).
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.